Tribunal: TJBA
Processo: 8011726-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011726-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: E. C. D. S. e outros

Advogado(s)
:
THALES RAMILSON NOLASCO DA SILVA, JONATHAS CARVALHO SOUZA RODRIGUES

MAF 03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. VÍNCULO TERAPÊUTICO. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8011726-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como agravados
E. C. D. S. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator